Tribunal: TJES
Processo: 5022531-46.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022531-46.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S/A
RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022531-46.2023.8.08.0048

RECTE.: FACTA FINANCEIRA S/A

RECDO.: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TAMBÉM FOI VÍTIMA DO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES em face de

FACTA FINANCEIRA S/A, na qual narra a parte autora, em síntese, que a ré lhe imputou contrato de cartão de crédito consignado que nunca foi solicitado ou contratado. Narra ter recebido um valor referente a tal contrato e que, logo após, informou à requerida sua vontade de devolver a quantia recebida, oportunidade em que teria recebido mensagem com instruções para devolução. Ao efetuar a devolução, porém, os descontos não teriam cessado, de modo que teria constatado que foi vítima de golpe, razão pela qual postula o cancelamento do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada em dobro e reparação moral.

Em contestação (ID. 7190095), o Requerido alega, em suma, que o autor foi vítima de um golpe de engenharia social, praticado por terceiro fraudador, sem qualquer relação com a ré. Aduz que as informações bancárias sequer estão identificadas como da Facta Financeira, e que é evidente a fraude praticada por terceiro estranho à relação estabelecida entre as partes, inclusive, diante dos dados incorretos fornecidos pelo fraudador. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação dos serviços, pelo que pugna pela improcedência dos pedidos do autor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7190107)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade de débito em relação ao contrato de n. 00614002301, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato objeto dos autos no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por novo desconto realizado, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; b)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor os valores que foram descontados antes da propositura da ação e no decorrer da ação em dobro (mero cálculo aritmético). c)
CONDENAR
a requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). d) em razão da procedência da obrigação de não fazer,
DEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA
postulada para obrigar a requerida a cumprir o item "a" do dispositivo independente do trânsito em julgado”
.

Irresignado, o réu apresentou Recurso Inominado (ID. 7190117), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo a regularidade do contrato questionado, bem como a ausência do dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e a devolução simples do valor descontado.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais, ao ID. 7190122, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, e o recebo em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma
parcial
da sentença impugnada,
apenas para determinar que a restituição de valores seja de forma simples.

Explico.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado, nos autos, que a parte recorrida realizou a solicitação do referido cartão de crédito consignado.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 7190100), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Importa destacar que, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

Não obstante, no caso dos autos, não é nesse particular que reside a invalidade do negócio jurídico, já que a parte autora confirmou que encaminhou seus documentos e sua fotografia para um suposto funcionário da parte ré .

O cerne da questão, aqui, é que o autor afirma que não teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado em questão, tendo encaminhado os referidos documento pois a pessoa que entrou em contato telefônico com ele, identificando-se como sendo funcionário da empresa requerida, fez promessa de retirada de um cartão de crédito consignado (RMC) que estava sendo descontado em seu benefício pois já o teria quitado. Assim, acreditando na boa fé da empresa que havia lhe telefonado, foi aceita mencionada oferta de retirada de seu cartão de crédito consignado (RMC), vindo a realizar todo trâmite solicitado pelo atendente via whatasapp, porém para sua surpresa foi realizado junto ao requerido um contrato de cartão consignado na modalidade RCC, sendo depositado em sua conta bancária a quantia de R$ R$ 3.507,74 (três mil quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos).

O que se observa, portanto, é evidente vício de consentimento.

Importa dizer que a recorrente poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pelo autor por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, todavia, assim assim não o fez.

Ademais, entendo que o comportamento do autor de imediatamente devolver o valor debitado em sua conta (ID. 7189980) se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato junto à empresa.

Na verdade, nota-se que se trata de típica fraude, recorrente nos Juizados Especiais, onde o estelionatário entra em contato com a vítima por telefone, narra algo de interesse da vítima para conseguir foto de seus documentos e selfie, em posse destes dados o golpista contrata o cartão de crédito consignado ou empréstimo bancário. Posteriormente, a vítima percebe um valor depositado em sua conta e solicita a devolução, de maneira que deposita os valores na conta dos golpistas, de modo que a vítima não recebe os valores, mas sofre os descontos do negócio jurídico não contratado.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a parte autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou e/ou de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, sendo certo que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, sendo inválida a contratação, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Quanto ao dano material, devem ser restituídos os valores indevidamente descontados da parte autora, já que, repita-se, o contrato é inválido.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso.

Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, porém, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, além de entender que restou configurada a lesão, entendo por manter o
quantum
indenizatório, nos moldes fixados pelo juízo a quo, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesse contexto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, não há que se falar em compensação de valores, já que o autor/recorrido não se beneficiou do valor do contrato fraudulento, o qual é fruto de falha da prestação de serviço, conforme consignado em linhas anteriores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para determinar que a restituição do valor indevidamente descontado ocorra de forma simples
, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir. Pelo compulsar dos autos observa-se que se trata de um contrato previamente preenchido, sem qualquer indicação manuscrita e a alegada assinatura seria uma “self”. A meu sentir, essa “self” não é capaz de demonstrar concordância, livre e consciente da consumidora.

Em casos de contratação na internet, existem outros mecanismos utilizados a fim de comprovar que o procedimento adotado cumpriu protocolos de segurança.

Importante ressaltar que a fotografia acostada ao contrato digital não esclarece em quais circunstâncias específicas o consumidor teria anuído com a realização do registro fotográfico, o que a torna insuficiente para corroborar a alegada validade contratual.

Assim, compreendo estar configurada a situação de devolução em dobro, como apontado pelo juiz
a quo
:

Em verdade, fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários e estelionatários com a mais absoluta leniência dos bancos que permitem que apenas com dados foto da vítima a contratação seja levada a efeito, sem garantia nenhuma da manifestação de vontade por parte do “contratante” e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação.

Assim, aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece- se a existência de fraude na contratação dos empréstimos consignados, tratando-se fraude de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, dessa forma, declara-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato de n°00614002301, bem como a cessar os descontos no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado.

No caso específico dos autos, extrai-se da inicial que entre junho/2022 e setembro/2023 foram descontados do benefício da autora referente ao empréstimo a importância de R$ 133,97 (cento e trinta e três reais e noventa e sete centavos) valor que deverá ser restituído em dobro ao autor pela requerida.

Nesse sentido tem os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR ABALO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
ALEGADA ILICITUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL E/OU VÁLIDA A SE IMPOR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE COM RESPALDO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DE LEGALIDADE ATRIBUÍDA AO BANCO EM RAZÃO DE TER SIDO REFUTADO O ATO.
CONVALIDAÇÃO DE FIRMA NÃO MANUSCRITA ALICERÇADA POR POSSE DE CÓPIA DE DOCUMENTO E FOTOGRAFIA DA CONTRATANTE COM ACEITE EM PLATAFORMA VIRTUAL.
ASSINATURA ELETRÔNICA, TODAVIA, NÃO REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.063/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE ACESSO VIA WEB OU APLICATIVO CELULAR. REGISTRO DE IP QUE NÃO CORRESPONDE A ENDEREÇO DOS SIGNATÁRIOS. CAPTURA DE FOTO COM GEOLOCALIZAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO VALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. CADASTRO EM PLATAFORMA FEITO POR TELEFONE DIVERSO DAQUELE CADASTRADO COMO SENDO DA CONTRATANTE E DDD DE ESTADO DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO. DOSSIÊ DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACEITE À PROPOSTA. DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXEGESE DO ART. 6, VIII DO CDC C/C 373, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO PODE SER DESCARTADA E QUE É FORTUITO INTERNO E INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. EXEGESE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE IMPÕE.

PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO POSTULANTE. ACOLHIMENTO.
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO NO EARESP 676.608/RS NO SENTIDO DA PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. QUANTUM A SER APURADO NA FASE DE CUMPRIMENTO COM POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. [...]RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002240-40.2021.8.24.0051, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (TJDFT, 0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, verifica-se que a Recorrida não foi a responsável pela contratação, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Portanto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como, respeitosamente, voto